Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738011-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOM &amp; LETRAS S/S RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 311, ISMAEL ARTUR GALEAZZI, JUANITA FIGUEIREDO GALEAZZI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. TAXA EXTRA. INDENIZAÇÃO PAGA PELA CONSTRUTORA. COTA PARTE. CONDÔMINOS. EX-PROPRIETÁRIOS. ADQUIRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Caso em exame 1. A autora, ex-proprietária, ajuizou pretensão de ressarcimento do valor correspondente às taxas extras pagas antes de vender o imóvel, ressarcidas pela Construtora ao Condomínio que realizou a reparação do vício de construção na fachada do prédio. II - Questão em discussão 2. O pedido foi ajuizado contra o Condomínio e os réus que adquiriram o imóvel após a condenação judicial da Construtora para ressarcir os condôminos. A controvérsia consiste na definição se o valor indenizado pertence aos ex-proprietários ou aos adquirentes. III - Razões de decidir 3. O Condomínio-réu aprovou a contratação de empresa para a recuperação de vícios de construção mediante pagamento de taxas extras pagas pelos condôminos, portanto improcede a alegação recursal acerca da existência de direito pessoal da autora à cota-parte da indenização recebida da Construtora, assim como em relação à suposta sub-rogação dos condôminos de forma individualizada. 4. O valor da cota parte do ressarcimento correspondente à unidade residencial pertence aos adquirentes, pois esse valor compôs a valoração do preço do imóvel adquirido. 5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das situações descritas no art. 80 do CPC. IV - Dispositivo 6. Conhecido recurso. Preliminar de inovação rejeitada. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 249, 346 e 884, todos do Código Civil, defendendo que os valores pagos pela recorrente substituíram a obrigação descumprida pela construtora, configurando, assim, o direito de sub-rogação, pois se trata de direito pessoal da verba paga à época. Acrescenta que ao considerar que os valores pagos pela recorrente beneficiam os proprietários atuais do imóvel, o acórdão permitiu o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 249, 346 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o Condomínio-apelado aprovou a contratação de empresa para a recuperação da fachada do prédio, em assembleia geral extraordinária, e arrecadou os recursos necessários para a realização das obras por meio de taxas extras pagas pelos condôminos, observadas as respectivas frações ideais, portanto improcede a alegação recursal acerca da existência de direito pessoal da apelante-autora à cota-parte da indenização recebida da Construtora Paulo Octávio, assim como em relação à suposta sub-rogação dos condôminos de forma individualizada” (ID 62490632). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030